Tribunal: CARF
Processo: 11516.001678/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11516.001678/2008-81
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.891 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
ADEMAR DE AMORIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda, desde que a doença seja comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios,
devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de doenças
passíveis de controle.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto..
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2006, ano-calendário
de 2005, em que foi apurada omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica Fundação
Celesc de Seguridade Social, no valor de R$ 13.210,41.
Cientificado, o contribuinte entregou impugnação na qual apresentou os
argumentos de defesa alegando, em síntese, ser portador de moléstia grave (cardiopatia grave), o
que tornaria os rendimentos, de aposentadoria por invalidez, isentos do imposto de renda. Juntou
atestados emitidos por médicos particulares e demais documentos visando comprovar o alegado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.001678/2008-81
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.891 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.001678/2008-81

Alegou erro de fato, pleiteando que mesmo os rendimentos do INSS, declarados como
tributáveis, seriam também isentos.
Após análise, a 2a Turma da DRJ em Florianópolis/SC considerou improcedente
a impugnação, por falta do laudo pericial na forma exigida na lei.. Do voto do acórdão no 07-
22.766 (fls. 42 e segs.):
“(...)
Como se vê, pelos dispositivos transcritos, há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores
recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro
se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal. Não há como
interpretar de modo diferente, pois, de acordo com o estabelecido no inciso II, do art.
111 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN), a
interpretação da legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser
literal.
Embora o contribuinte não tenha trazido dados concretos sobre a sua
aposentadoria e o momento em que esta foi concedida, verificou-se que, ao menos, em
relação ao INSS, o mesmo encontrava-se aposentado no ano em questão, portanto
estes rendimentos são provenientes de aposentadoria, todavia, não fazem parte do
litígio.
No que se refere ao valor recebido da Fundação Celesc, nada consta nos autos,
portanto, não se pode afirmar que os rendimentos são provenientes de aposentadoria,
embora haja indícios que se refira a aposentadoria complementar. Acrescente-se que o
fato de um contribuinte ter se aposentado por invalidez não é, por si só, suficiente para
que seus rendimentos de aposentadoria sejam considerados isentos.
Como segunda condição, concomitante com a aposentadoria, é necessário que o
interessado comprove ser portador de uma das moléstias graves listadas no art. 52,
inciso XXII, da Instrução Normativa n2 15/2001, apresentando laudo médico emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios. Não obstante o impugnante alegar ter sido a doença constatada por
serviço médico do Estado, não se vislumbra nos autos o laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, documento imprescindível para o deferimento da isenção.
Verifica-se, no processo, a apresentação de um Atestado emitido por um médico
particular (fl. 12), receitas e notas fiscais de aquisição de medicamentos (Fls. 13/14),
relatórios de internação hospitalar e de cirurgias (fls. 16/20).
Todavia, em que pesem os diversos documentos que indicam as moléstias que
acometeram o impugnante, não consta a condição básica para que o contribuinte faça
jus ao beneficio, que é a apresentação do laudo pericial exigido por lei que ateste a sua
enfermidade como uma daquelas passíveis de isenção, condição que deveria cumprir
antes mesmo de declarar os rendimentos como isentos e não tributáveis.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção do lançamento.
Cientificado, a interessado apresentou recurso voluntário de fl. 50 e segs. no qual,
em síntese, repisa suas razões de defesa já trazidas em sede de impugnação, alegando que os
elementos já constante dos autos seriam suficientes para comprovar suas alegações, e acrescenta
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.891 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.001678/2008-81

declaração da fonte pagadora acerca da natureza dos rendimentos pagos e ofício e laudo pericial
do INSS atestando a doença.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço. Emitido
Conforme se extrair do relatório acima, a turma julgadora de primeira instância
não considerou a condição alegada pelo contribuinte para fins de isenção do imposto de renda
sobre rendimentos omitidos por não ter restado comprovado serem os rendimentos em questão
proventos de aposentadoria e também não ter sido apresentado laudo médico emitido por serviço
oficial da União, Estado ou Município
Da legislação correlata, reproduz-se abaixo o artigo 6°, incisos XIV e XXI da Lei
n° 7.713/88, com redação dada pelo art. 47 da Lei n° 8.541/92, tendo o inciso XIV sido alterado,
posteriormente, pela Lei n° 11.052, de 29 de dezembro de 2004:
"Art. e Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas fisicas:
XIV — os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodefi ciência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (destaquei)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as
decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão."

A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de
isenções, as disposições sobre o assunto trazidas pelo art. 30 da Lei n° 9.250, de
26/12/1995, in verbis:
"Art. 30 — A partir de 1° de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6° da Lei n° 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei n°8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios."(g.n.)
§ 1° O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.”
.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.891 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.001678/2008-81

Em sede de recurso voluntário, o interessado juntou aos autos declaração de fl. 53,
emitida pela fonte pagadora, Fundação Selesc, confirmando a natureza de proventos de
aposentadoria dos rendimentos em comento.
O contribuinte juntou ainda ofício do INSS, de fl. 54, acompanhado de laudo de
conclusão de perícia médica, fl.55 a 57, que atesta claramente ser o contribuinte portador de
“cardiopatia grave” desde 07/09/1990.
Logo, comprovada a ocorrência, à época dos fatos, das condições isentivas
alegadas, há que se afastar o lançamento do crédito tributário.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital